Tribunal: CARF
Processo: 10480.724647/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724647/2018-66
RESOLUÇÃO
1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETÊ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do redator designado,
vencida a conselheira, Andrea Viana Arrais Egypto, relatora, que não acolheu a diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andrea Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724647/2018-66
2
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa USINA CAETE S. A., contra
decisão proferida pela DRJ que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
exigido no lançamento.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 02/07), lavrado em
12/06/2018, em que se apurou Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), códigos 0561, 0588 e
3208, do ano calendário 2017, em face da constatação de insuficiência de recolhimentos e
insuficiência de declarações em DCTF ́s dos impostos Retidos na Fonte (IRRF) informados em
DIRF ́s.
A contribuinte apresentou impugnação, onde alega ter ocorrido erro e solicita
“retificação de ofício” dos códigos de receitas informados em sua DCTF; afirma que os valores
informados no código 0561 (rendimento do trabalho assalariado) na verdade se refeririam a
rendimentos de honorários/pró-labore e retenções de aluguéis; assevera que há valores retidos
sob códigos 0588 e 0561, informados em DIRF, superiores aos declarados em DCTF e que a
diferença a maior suportaria a insubsistência do Auto de Infração; pleiteia pela retificação dos
códigos de receita acima demonstrado, bem como seja determinada a imputação ou
compensação dos valores pagos ou compensados a maior, no ano de 2017.
A 6a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 07-43.297 (fls. 108/114) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2017
IRRF DECLARADO EM DIRF. FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Havendo valores informados em DIRF, superiores aos declarados em DCTF, que
não foram objeto de recolhimento por meio de DARF ou extinção por
compensação (DCOMP), são exigíveis as diferenças, mês a mês, por meio de
lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
ÔNUS PROBATÓRIO.
Encontrando-se os documentos e a escrituração contábil em poder da
contribuinte, nada mais razoável do que esta apresentar a comprovação da
ocorrência do erro alegado, sendo inadmissível a mera alegação ou negação dos
fatos que deram origem ao lançamento ou, ainda, a apresentação de documentos
produzidos pela mesma, sem o revestimento da idoneidade necessária à
comprovação dos fatos alegados.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724647/2018-66
3

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 14/02/2019 (fl. 118) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 18/03/2019, segunda-feira (fls. 120), apresentou
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 122/130), reitera os argumentos apresentados na impugnação sobre a
necessidade de retificação de ofício dos Códigos de Receita informados de forma equivocada em
DCTF e apresenta o Livro Razão e os demonstrativos de pagamentos de honorários/prolabore da
Diretoria da empresa. Requer a reforma da decisão para julgar insubsistente o lançamento.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado

Com a devida vênia, discordo do voto da ilustre relatora.
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724647/2018-66
4
Compulsando os autos do processo, se percebe que o lançamento efetuado foi com
base em insuficiência de declaração e recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte, fruto
do batimento entre os valores informados em DIRF e em DCTF pelo próprio contribuinte,
resultando nos seguintes valores lançados (conforme se vê no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal de e-fls. 14 e 15):

Mês
Código
de
Retenção Descrição
Valor em
DIRF
Valor em
DCTF
Valor
lançado
01/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
11.066,90
11.066,20
0,70
03/2017
0561
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
524.182,79 470.045,98
54.136,81
03/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
13.319,70
6.077,03
7.242,67
03/2017
3208
IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
20.484,64
16.752,72
3.731,92
04/2017
0561
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
504.036,68 489.720,64
14.316,04
04/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
11.119,62
145,03
10.974,59
05/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
11.167,94
193,35
10.974,59
06/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
11.022,91
160,79
10.862,12
07/2017
0588
IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
19.640,97
15.909,05
3.731,92
04/2017
0561
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
937.153,90 929.529,51
7.624,39
TOTAL

123.595,75
Tabela 1

Em sua impugnação (e-fls. 64 a 70) e no recurso voluntário (e-fls. 122 a 130) o
contribuinte alega que houve erros de preenchimento das DCTF para alguns períodos, que teriam
provocado distorções que resultaram no lançamento. Estes seriam os erros de preenchimento
alegados:

Mês
Código de
Retenção
Errado
Código de
Retenção
Correto
Valor
03/2017
0561
0588
7.242,68
03/2017
0561
3208
3.791,92
04/2017
0561
0588
10.974,59
05/2017
0561
0588
10.974,59
06/2017
0561
0588
3.731,92
Tabela 2

O julgamento de piso julgou improcedente a impugnação por entender que o
contribuinte não apresentou provas suficientes de sua alegação, em especial os livros
contábeis/fiscais e documentos comprobatórios que atestassem os rendimentos pagos e as
retenções realizadas.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724647/2018-66
5
Em seu recurso, então, a recorrente anexa livros razão (e-fls. 141 a 151; 153 a 179;
189) e controles internos (e-fl. 152; 180 a 188) que comprovariam suas alegações.
Contudo, apesar de trazer à baila uma série de lançamentos contábeis e
documentos que comprovariam a existência das retenções realizadas pelo contribuinte sobre
honorário da diretoria e sobre aluguéis pago a pessoas físicas, estes não são suficientes para
comprovar o alegado pelo recorrente.
Primeiro que as retenções que o contribuinte demonstra ter realizado (sobre
aluguéis e sobre os honorários da diretoria) são exatamente as que foram objeto de lançamento.
Isso porque estas retenções foram informadas em DIRF e não informadas em DCTF, o que
desencadeou o lançamento realizado por falta de declaração e recolhimento.
Segundo que, se o alegado pelo recorrente realmente ocorreu, o contribuinte
precisa demonstrar que os valores declarados em DCTF no código 0561 (IRRF - Rendimento do
Trabalho Assalariado) para os meses 03/2017 a 06/2017 estão a maior que os valores de IR
efetivamente retidos dos seus funcionários nas mesmas ordens de grandeza que o contribuinte
alega ter se enganado. E não há no processo os lançamentos em livros contábeis/fiscais que
demonstrem os valores retidos de IR sobre rendimentos de seus funcionários, nem tampouco
documentação comprovatória de tais lançamentos (folha de pagamentos, holerites, pagamentos
aos funcionários, etc.).
Ademais, ao menos para dois destes meses (03/2017 e 04/2017) o alegado pelo
recorrente não parece prosperar. Isso porque, para estes períodos, houve lançamento de IRRF
sobre o código 0561 (IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado). Ou seja, frente aos valores
declarados em DIRF para este código, há confissão em DCTF a menor, que resultou em
lançamento. Ora, se há insuficiência de declaração para o código 0561 em DCTF para tais períodos,
como poderia haver erro de preenchimento de DCTF para reduzir ainda mais os valores
informados de retenção com o código 0561?
De toda sorte, somente com a apresentação dos livros contábeis/fiscais que
demonstrem o valor de IRRF sobre rendimentos de seus funcionários para os períodos em
questão, juntamento com a documentação comprobatória de tais lançamentos (folha de
pagamentos, holerites, pagamentos aos funcionários, etc.) é que se pode ter uma análise
conclusiva dos erros materiais alegados pelo recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) Verificar os valores efetivos de imposto de renda retido na fonte pela empresa
de seus funcionários que deveriam ser recolhidos sob o código de receita 0561
para os períodos 03/2017 a 06/2017, intimando o contribuinte a apresentar
livros contábeis/fiscais e documentos comprobatórios dos lançamentos
referentes a estas retenções, confrontando tais valores com os presentes em
DIRF e DCTF.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724647/2018-66
6
2) Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado das verificações;
3) Cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 198
DF CARF MF
Original